Tribunal: STF
Processo: AI 81744
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-03
Data de publicação: 1981-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DEFICIENTE. O PLENÁRIO DO S.T.F. JA
DECIDIU QUE O VERBETE N 288 DA SÚMULA PREVALECE MESMO APÓS O ADVENTO
DO CPC/73, POR ESTAR A CARGO DA PARTE O DEVER DE VIGILANCIA NA
FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AGRAVO (RTJ 87/855). OUTROSSIM, NÃO CABE
SUPRIR A OMISSAO NA FASE DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.